Tribunal: TJDFT
Processo: 0708046-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO.
1. No caso, não verifico qualquer impropriedade nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial Id. 176412636 (autos de origem). Conforme se verifica, foram apurados os honorários solidários devidos por ambos os executados (na primeira planilha), em conformidade com o título executivo judicial. Na segunda planilha, constam somente os honorários majorados devidos pelo Banco do Brasil S.A, considerando sua atuação em grau recursal.
2. Os honorários recursais são devidos somente pela parte que atuou na instância recursal, pois servem precipuamente como instrumento de desestímulo à interposição de recursos sem perspectiva de conhecimento ou provimento (total ou parcial).
3. Todavia, apesar de o excesso ter sido reconhecido (em relação à LB10 Investimentos Imobiliários Ltda.) e os cálculos elaborados pela Contadoria terem sido homologados nos termos da impugnação, o seu acolhimento ficou pendente de deliberação. Assim, considerando o excesso de execução, a impugnação deve ser acolhida e, em consequência, deve ser arbitrada a verba honorária de sucumbência sobre o excesso encontrado, conforme dispõe o art. 85, § 1o, do CPC.
4. Destaco que, diante da responsabilidade solidária, o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito de exigir de cada um dos codevedores o montante correspondente à sua quota (artigo 283 do Código Civil).
5. Agravo de Instrumento provido. Unânime.